Tribunal: TJES
Processo: 5005353-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005353-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA DE JESUS MEDINA
AGRAVADO: SOLANGE DO CARMO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5005353-05.2021.8.08.0000

Agravante: Sandra de Jesus Medina

Agravado: Solange do Carmo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (ID 2143786 e 2143787) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada por Sandra de Jesus Medina

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, reforçando que não há nos autos elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência; (b) é técnica de enfermagem na UNIMED, com remuneração liquida na faixa de R$ 962,40 (novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos); (c) a mera propriedade de imóvel não desconstitui o direito ao benefício processual; (d) o imóvel foi adquirido em 1979 pelo valor correspondente a 3 salários-mínimos, divididos em 24 parcelas.

Decisão deferido a tutela recursal de urgência (ID 2286903).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
21.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

O magistrado indeferiu a gratuidade sob o argumento de que o imóvel objeto da ação adquirido pela agravante teria valor aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que seria incompatível com o benefício processual.

No entanto, além do imóvel não representar grande valor, deve ser ponderado que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

A carteira de trabalho e contracheque apresentados (ID 1848827) comprovam que a agravante é técnica de enfermagem, tendo renda bruta de apenas R$ 1.813,00 (mil oitocentos e treze reais).

Assim, conforme consignado na decisão inicial, a renda e o patrimônio da agravante não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada, salientando, ainda, que está representada pela Defensoria Pública Estadual, que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, deferir a gratuidade da justiça pleiteada pela agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE OSTENTAÇÃO DE RIQUEZA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. A renda e o patrimônio da agravante não demonstram padrão de vida apto a ilidir a hipossuficiência declarada, salientando, ainda, que está representada pela Defensoria Pública Estadual, que adota criterioso processo de avaliação de seus assistidos;

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.